Tribunal: STF
Processo: ARE 1539679
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 61, fl. 4): 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO POR UM DOS LITISCONSORTES NÃO PREJUDICA O OUTRO. AINDA QUE AFASTADOS OS EFEITOS DO RECONHECIMENTO JURÍDICO, A DOAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO NÃO FOI PRECEDIDA DAS CAUTELAS LEGAIS. DOAÇÃO ANULADA.”



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 64), foram desprovidos (Doc. 66).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 71), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MULTIVIX NOVA VENÉCIA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, XXI, da CF/1988, pois “entendeu ser sempre exigível licitação e avaliação prévia para a alienação de bem público” (Doc. 71, fl. 5). 



    Alega que, ao contrário do entendimento firmado na origem, “dita norma não contém qualquer exigência, ainda que tácita ou implícita, alusiva à afirmada necessidade de prévia avaliação para alienação de bem público” (Doc. 71, fl. 7). 



    Ressalta que embora a norma constitucional “disponha que as alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, o próprio dispositivo, no seu limiar, deixa nítido que essa regra comporta exceções”. Nessa linha, destaca que “uma das exceções a essa regra é a norma do art. 17, § 4.°, da Lei n. 8.666/93, que dispensa a licitação nos casos de doação com encargo em que se encontre presente interesse público devidamente justificado” (Doc. 71, fl. 7).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido julgando-se improcedente o pedido de declaração de nulidade da doação formulado na inicial (Doc. 71, fl. 8).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 77), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) as razões recursais não demonstram como a norma apontada como violada “foi infringido e deixa de infirmar todos os fundamentos do acórdão impugnado”, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 283 e 284 do STF (Doc. 77, fl. 3); e (b) “a irregularidade da doação foi constatada em razão da inobservância dos requisitos contidos no artigo 17 da Lei n° 8.666/93, de modo que eventual violação ao dispositivo constitucional suscitado seria meramente reflexa ou indireta” (Doc. 77, fl. 4). 



    No Agravo (Doc. 82), a parte agravante alega que (a) houve violação direta ao art. 37, XXI, da CF/1988; e (b) não incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 71, fl. 5):



    “Dispõe o § 3.° do art. 102 da CF que o Recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o Tribunal examine a admissibilidade do recurso. 



    Nesse diapasão, destaca a Recorrente que a repercussão geral, in casu, é evidente, uma vez que o v. acórdão objurgado atribuiu ao art. 37, XXI, da CF, requisitos que nele não estão contidos, quais sejam, suposta exigência de licitação e avaliação prévia para todas as alienações de bem público. 



    Dessa maneira, na esteira do artigo 1.035, § l.°, do CPC, verifica-se a presença de uma questão relevante do ponto de vista jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, haja vista que a exegese conferida à regra constitucional pelo acórdão recorrido tem o condão de afetar e prejudicar eventuais alienações regulares de bens imóveis pelos entes públicos, sobretudo no âmbito do Estado do Espírito Santo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que declarou a nulidade da doação de imóvel pública, uma vez que não fora precedida de prévia licitação e avaliação. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 61, fl. 9):



    “A doação não foi precedida das cautelas legais, não foi precedida de certame licitatório e nem mesmo de avaliação do bem doado, a caracterizar inequívoca “privatização de patrimônio público” (fl. 05) como sugerido pelo Parquet. 



    Tanto o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, quanto o art. 17, da Lei n° 8.666/90, exigem licitação para a alienação de bens públicos e, obviamente, avaliação prévia que seja capaz de identificá-los e quantificá-los. Especialmente nas modalidades de doação de imóveis públicos (quaisquer delas), é evidente a necessidade de que seja tal patrimônio prévia e muito precisamente quantificado, inclusive em razão das repercussões que produz sobre o erário municipal já que tais bens são contabilizados como ativo permanente do respectivo ente, nos moldes dos arts. 95, 96, 101 a 105, da Lei n° 4.320/64: 



    (…)



    Nessa esteira de raciocínio, a doação feita sem prévia avaliação violou ordem legal, a justificar - como de fato se deu - que fosse prontamente anulada pela própria Administração, poucos dias depois, no exercício dos poderes afetos à autotutela, poderes estes que traduzem verdadeiro dever, enunciado em várias disposições normativas e enunciados sumulares.



    (...)” 



    Como se vê, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei 4.320/64 e Lei 8.666/90), bem como nos fatos e provas constante dos autos, concluiu que, em quaisquer das modalidades de doação de imóveis públicos, exige-se licitação para a alienação de bens à vista das repercussões que esse ato de disposição patrimonial gera sobre o erário.



    Assim, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DE ENCARGOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL 4.653/97. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO INVÁLIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 287 do STF e porque, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, em face dos óbices apontados na decisão agravada, no qual se discute, em ação popular, a respeito da validade de doação de imóvel pelo Município Recorrido, diante de descumprimento de encargos previstos na Lei Municipal 4.653/97 e de dispensa de licitação, nos termos da Lei 8.666/93, a pretexto de violação ao princípio da separação dos poderes. 



    III. Razões de decidir



    3. Ainda que fosse possível afastar, no caso, a Súmula 287 do STF, mesmo assim prevaleceria o desprovimento do agravo no recurso extraordinário, diante de outros fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida, quais sejam: a incidência da Súmula 279 do STF e a ausência, no caso, de ofensa direta à Constituição Federal, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1511233 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2025, DJe 10/3/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente